Tribunal: CARF
Processo: 10983.720179/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720179/2013-85
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-010.669 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
ELEMENTOS
INTERNOS E EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. COM
EFEITOS INFRINGENTES.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Somente a
contradição, omissão ou obscuridade interna é embargável, não alcançando
eventual elementos externos da decisão, circunstância que configura mera
irresignação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não acolher os
embargos de declaração.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), João Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente pela Fazenda
Nacional, contra Acórdão de Recurso Voluntário n.o 2301005.823, em 15 de janeiro de 2019,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720179/2013-85
Fl. 13615
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.669 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720179/2013-85

diante da decisão proferida pelo colegiado da 1a Turma, da 3a Câmara, da 2a Seção, que deu
provimento ao Recurso Voluntário, contendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
TERCEIRIZAÇÃO. LICITUDE.
É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas
jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas,
mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE
Diante da licitude da terceirização, não é aplicável a multa de ofício qualificada de
150%.
RESPONSABILIDADE SÓCIO ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À LEI.
Diante da licitude da terceirização, não há que se falar em responsabilização do sócio
administrador nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
A embargante alegou a existência de omissão quanto à licitude da terceirização ao
caso concreto, e o Despacho de admissibilidade acolheu os embargos propostos para sanar de
omissão, recebendo-os sob o seguinte aspecto:
“A embargante alega a existência de omissões que “dizem respeito a questões essenciais
à adequada apreciação da lide”.
Aduz que ao concluir pela licitude da terceirização realizada pela autuada, o acórdão foi
omisso quanto à análise de informações relevantes do relatório fiscal que contradizem
as conclusões do voto condutor do acórdão, no sentido de não existirem provas de que
as empresas terceirizadas prestavam serviços exclusividade a autuada e que não havia
uma relação de subordinação entre elas, destacando o seguinte trecho do voto:
Da Licitude da Terceirização
Em 30/08/2018, o excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar conjuntamente a ADPF
324 e o RE 958252 (esse último na sistemática da repercussão geral), nos quais se
discutia a licitude da terceirização de atividades precípuas da empresa tomadora de
serviços, fixou a seguinte tese jurídica: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma
de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto
social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa
contratante (tema 725 da repercussão geral)."
Desse modo, em razão da natureza vinculante das decisões proferidas pelo excelso
Supremo Tribunal Federal nos aludidos feitos, deve ser reconhecida a licitude das
terceirizações em qualquer atividade empresarial.
Como decorrência de tal decisão do STF, perde o sentido a interpretação dada pela
fiscalização quanto à caracterização da pejotização, não havendo provas nos autos da
existência de vínculo de emprego e dos requisitos elencados no artigo 3o da CLT, pois
todas as pessoas jurídicas foram constituídas regularmente de acordo com o artigo 2o da
CLT e com o conceito de empresário, disposto no artigo 966 do Código Civil, sendo
que as provas coletadas pela fiscalização corroboram o exercício de atividade
empresarial, não podendo se falar em vínculo empregatício e pejotização.
Destaque-se ainda que no caso concreto não há exclusividade na prestação de
serviços, tampouco havendo subordinação. Ademais, inexiste prova nos autos de que
um único empresário e/ou seus funcionários realizaram quaisquer serviços na sede da
autuada, uma vez que as empresas contratadas são independentes, tem sede própria ou
alugada, prestam serviços em seus estabelecimentos ou, em razão da especialidade,
necessitam deslocar seu pessoal até o canteiro de obras das contratantes, sem qualquer
subordinação hierárquica a autuada.
Fl. 13616
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.669 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720179/2013-85

Na sequência, a embargante destaca excertos do Relatório fiscal (itens 6.3,
6.6, 6.7, 7.1, 7.2) que, entende, deixaram de ser apreciadas pelo colegiado e
que demonstram a existência da relação de subordinação, do trânsito dos
sócios das terceirizadas pelas empresas contratadas pela autuada, bem como
da relação entre empregados (e ex-empregados) com as prestadoras de
serviços e a comprovação de relação de exclusividade entre a autuada e
diversas terceirizadas (...).
O voto proferido deixou de analisar todo o conjunto probatório trazido aos
autos, sustentando seu posicionamento unicamente no decisão do Supremo
Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADPF e do RE 958252, (esse
último na sistemática da repercussão geral – tema 725), sem adentrar na
situação fática destacada pelo Relatório Fiscal.
Desta forma, fica demonstrada a omissão da turma quanto à análise de
matéria essencial para o deslinde da questão, sob pena, inclusive, de
cerceamento do direito da Fazenda Nacional de recorrer, caso entenda
cabível.
Diante dos fatos, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os embargos apresentados são tempestivos. Assim, passo a analisá-los.
Os artigos 64 e 65, do Regimento Interno deste Conselho (RICARF - Portaria mf
no 343, de 09 de junho de 2015). assim dispõe:
"Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos: I - Embargos de Declaração;
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto 53
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma".
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade, e não possui efeitos modificativos da decisão recorrida, salvo casos específicos que
pode resultar em efeitos infringentes do julgamento. Esse instrumento, por vezes pode ser
considerado sensível em sua análise, uma vez que excepcionalmente pode contribuir com a
modificação de interpretação ou resultado anteriormente esposado.
Nesse sentido, o referido instrumento serve exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando
inclusive ao princípio do devido processo legal, entregando às partes e interessados de forma
clara e precisa a o entendimento do colegiado julgador.
Segundo a Fazenda Nacional o Acórdão teria incorrido em omissão, já que a
Turma não teria se manifestado de forma específica sobre o conjunto fático probatório no que
Fl. 13617
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.669 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720179/2013-85

tange à terceirização, em especial, verifica-se que este não se manifestou sobre os pontos VII e
VIII do REFISC, o que dificulta a compressão das razões de decidir do colegiado, pelos
seguintes aspectos: esses itens do REFISC são compostos por informações sobre: VII a relação
dos sócios da empresa terceiradas junto à PROSUL; e item VIII que trata dos Colaboradores da
PROSUL.
Entretanto, entendo que apesar de não ser exaustivo em seu voto, percebe-se que o
relator albardou os temas citados pela embargante, conforme transcrição de parte do voto:
“Destaque- se ainda que no caso concreto não há exclusividade na
prestação de serviços, tampouco havendo subordinação. Ademais,
inexiste prova nos autos de que um único empresário e/ou seus
funcionários realizaram quaisquer serviços na sede da autuada, uma vez
que as empresas contratadas são independentes, tem sede própria ou
alugada, prestam serviços em seus estabelecimentos ou, em razão da
especialidade, necessitam deslocar seu pessoal até o canteiro de obras das
contratantes, sem qualquer subordinação hierárquica a autuada”.
Entendo ainda que, para a caracterização da relação de emprego não basta dizer
que existe apenas vínculo empregatício, e nesse caso não só dos sócios, mas principalmente dos
colabores, pois deve haver a soma dos elementos que configuram a relação trabalhista para haver
a hipótese da caraterização dos elementos empregatícios.
O art. 12, inciso I, item "a", da Lei no 8.212, de 1991, incide os seguintes
requisitos para caracterizar para fins da legislação previdenciária, sendo aquele que presta
serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação
e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Imperioso, portanto, o princípio
da primazia da realidade.
Ressalta-se que o conceito previdenciário de empregado é mais amplo que o
conceito celetista (art. 3o, da CLT). Segundo consta no dicionário Aurélio, subordinação
significa: 1 - Tornar dependente; submeter; sujeitar. 2 - Que ou quem serve sob as ordens de
outro ou está em sua dependência.
Os mesmos elementos são citados na legislação previdenciária para sua
caracterização. Confira-se o quanto disposto no Regulamento da Previdência Social – RPS,
introduzido pelo Decreto n° 3.048/99. sobre o assunto:
Art. 9” São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes:
Pessoas físicas.'
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive
como diretor empregado.
O julgador administrativo não está adstrito a uma hierarquização dos meios de
prova, podendo estabelecer uma análise a partir do cotejamento de elementos que possam formar
sua convicção ao caso concreto.
Assim, entendo que o relator do Acórdão de Recurso Voluntário abordou os temas
citados, apesar de ser bem sintético em suas fundamentações sobre o conteúdo abordado, e que a
irresignação apontada teria que ser atacada por recurso próprio à Câmara Superior.
Fl. 13618
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.669 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720179/2013-85

CONCLUSÃO

Nessas circunstâncias, voto por não acolher os embargos de declaração, mantendo
as disposições do Acórdão de Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 13619
DF CARF MF
Original